Tribunal: STF
Processo: Ext 1039
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO PASSIVA DE CARÁTER INSTRUTÓRIO - SUPOSTA
   PRÁTICA DO DELITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO ("BRANQUEAMENTO DE
   CAPITAIS") - INEXISTÊNCIA DE TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE O BRASIL
   E A REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA - PROMESSA DE RECIPROCIDADE -
   FUNDAMENTO JURÍDICO SUFICIENTE - NECESSIDADE DE RESPEITO AOS
   DIREITOS BÁSICOS DO SÚDITO ESTRANGEIRO - OBSERVÂNCIA, NA ESPÉCIE,
   DOS CRITÉRIOS DA DUPLA TIPICIDADE E DA DUPLA PUNIBILIDADE -
   ATENDIMENTO, NO CASO, DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS NECESSÁRIOS
   AO ACOLHIMENTO DO PLEITO EXTRADICIONAL - EXTRADIÇÃO
   DEFERIDA.
INEXISTÊNCIA DE TRATADO DE EXTRADIÇÃO E
   OFERECIMENTO DE PROMESSA DE RECIPROCIDADE POR PARTE DO ESTADO
   REQUERENTE.
- A inexistência de tratado de extradição não
   impede a formulação e o eventual atendimento do pleito
   extradicional, desde que o Estado requerente prometa
   reciprocidade de tratamento ao Brasil, mediante expediente (Nota
   Verbal) formalmente transmitido por via diplomática. Doutrina.
   Precedentes.
PROCESSO EXTRADICIONAL E SISTEMA DE
   CONTENCIOSIDADE LIMITADA: INADMISSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE A
   PROVA PENAL PRODUZIDA PERANTE O ESTADO REQUERENTE.
- A ação de
   extradição passiva não confere, ao Supremo Tribunal Federal,
   qualquer poder de indagação sobre o mérito da pretensão deduzida
   pelo Estado requerente ou sobre o contexto probatório em que a
   postulação extradicional se apóia.
- O sistema de
   contenciosidade limitada, que caracteriza o regime jurídico da
   extradição passiva no direito positivo brasileiro, não permite
   qualquer indagação probatória pertinente ao ilícito criminal cuja
   persecução, no exterior, justificou o ajuizamento da demanda
   extradicional perante o Supremo Tribunal Federal.
-
   Revelar-se-á excepcionalmente possível, no entanto, a análise,
   pelo Supremo Tribunal Federal, de aspectos materiais concernentes
   à própria substância da imputação penal, sempre que tal exame se
   mostrar indispensável à solução de controvérsia pertinente (a) à
   ocorrência de prescrição penal, (b) à observância do princípio da
   dupla tipicidade ou (c) à configuração eventualmente política
   tanto do delito atribuído ao extraditando quanto das razões que
   levaram o Estado estrangeiro a requerer a extradição de
   determinada pessoa ao Governo brasileiro. Inocorrência, na
   espécie, de qualquer dessas hipóteses.
EXTRADIÇÃO E RESPEITO
   AOS DIREITOS HUMANOS: PARADIGMA ÉTICO-JURÍDICO CUJA OBSERVÂNCIA
   CONDICIONA O DEFERIMENTO DO PEDIDO EXTRADICIONAL.
- A
   essencialidade da cooperação internacional na repressão penal aos
   delitos comuns não exonera o Estado brasileiro - e, em particular,
   o Supremo Tribunal Federal - de velar pelo respeito aos direitos
   fundamentais do súdito estrangeiro que venha a sofrer, em nosso
   País, processo extradicional instaurado por iniciativa de
   qualquer Estado estrangeiro.
O extraditando assume, no
   processo extradicional, a condição indisponível de sujeito de
   direitos, cuja intangibilidade há de ser preservada pelo Estado a
   que foi dirigido o pedido de extradição (o Brasil, no caso).
-
   O Supremo Tribunal Federal não deve autorizar a extradição, se se
   demonstrar que o ordenamento jurídico do Estado estrangeiro que a
   requer não se revela capaz de assegurar, aos réus, em juízo
   criminal, os direitos básicos que resultam do postulado do "due
   process of law" (RTJ 134/56-58 - RTJ 177/485-488), notadamente as
   prerrogativas inerentes à garantia da ampla defesa, à garantia do
   contraditório, à igualdade entre as partes perante o juiz natural
   e à garantia de imparcialidade do magistrado processante.
   Demonstração, no caso, de que o regime político que informa as
   instituições do Estado requerente reveste-se de caráter
   democrático, assegurador das liberdades públicas
   fundamentais.
EXTRADIÇÃO - DUPLA TIPICIDADE E DUPLA
   PUNIBILIDADE.
- O postulado da dupla tipicidade - por
   constituir requisito essencial ao atendimento do pedido de
   extradição - impõe que o ilícito penal atribuído ao extraditando
   seja juridicamente qualificado como crime tanto no Brasil quanto
   no Estado requerente.
O que realmente importa, na aferição do
   postulado da dupla tipicidade, é a presença dos elementos
   estruturantes do tipo penal ("essentialia delicti"), tais como
   definidos nos preceitos primários de incriminação constantes da
   legislação brasileira e vigentes no ordenamento positivo do
   Estado requerente, independentemente da designação formal por
   eles atribuída aos fatos delituosos.
- Não se concederá a
   extradição, quando estiver extinta, em decorrência de qualquer
   causa legal, a punibilidade do extraditando, notadamente se se
   verificar a consumação da prescrição penal, seja nos termos da
   lei brasileira, seja segundo o ordenamento positivo do Estado
   requerente. A satisfação da exigência concernente à dupla
   punibilidade constitui requisito essencial ao deferimento do
   pedido extradicional. Observância, na espécie, do postulado da
   dupla punibilidade.
VALIDADE CONSTITUCIONAL DO ART. 85, § 1º,
   DA LEI Nº 6.815/80.
- As restrições de ordem temática,
   estabelecidas no Estatuto do Estrangeiro (art. 85, § 1º) - cuja
   incidência delimita, nas ações de extradição passiva, o âmbito
   material do exercício do direito de defesa -, não são
   inconstitucionais, nem ofendem a garantia da plenitude de defesa,
   em face da natureza mesma de que se reveste o processo
   extradicional no direito brasileiro. Precedentes
EXISTÊNCIA
   DE FAMÍLIA BRASILEIRA (UNIÃO ESTÁVEL), NOTADAMENTE DE FILHO COM
   NACIONALIDADE BRASILEIRA ORIGINÁRIA - SITUAÇÃO QUE NÃO IMPEDE A
   EXTRADIÇÃO - COMPATIBILIDADE DA SÚMULA 421/STF COM A VIGENTE
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - PEDIDO DE EXTRADIÇÃO DEFERIDO.
- A
   existência de relações familiares, a comprovação de vínculo
   conjugal ou a convivência "more uxório" do extraditando com
   pessoa de nacionalidade brasileira constituem fatos destituídos
   de relevância jurídica para efeitos extradicionais, não impedindo,
   em conseqüência, a efetivação da extradição do súdito
   estrangeiro. Precedentes.
- Não impede a extradição o fato de
   o súdito estrangeiro ser casado ou viver em união estável com
   pessoa de nacionalidade brasileira, ainda que com esta possua
   filho brasileiro.
- A Súmula 421/STF revela-se compatível com
   a vigente Constituição da República, pois, em tema de cooperação
   internacional na repressão a atos de criminalidade comum, a
   existência de vínculos conjugais e/ou familiares com pessoas de
   nacionalidade brasileira não se qualifica como causa obstativa da
   extradição. Precedentes.